Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701668-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório emitido, para constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, com o objetivo de possibilitar o pagamento com a preferência constitucional. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Decido. A tutela de urgência assenta-se na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com a devida vênia ao prolator da decisão impugnada, o caráter indenizatório da verba salarial não é incompatível com o caráter alimentar. A indenização pela não fruição da licença reverte-se em valores que se destinam, em última análise, ao sustento do servidor e de sua família. Como destacado no julgamento do Agravo n. 20140020117958AGI, “a conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória” (Acórdão 801964, Relatora ANA CANTARINO). Neste sentido o STJ no AgRg no RMS 37177 / GO, 2012/0036486-6 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), 04/06/2013 e REsp 252618 / DF 2000/0027584-0 Relator(a) Ministro EDSON VIDIGAL (1074). No âmbito das Turmas Recursais, o Acórdão 1136969, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Presente, pois, a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, a demora na decisão pode afetar a prioridade na lista de preferência, de modo que justifica-se a concessão da medida antecipatória. De outra parte, com relação ao pedido de inserção de número de meses referente aos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA para fins imposto de renda, não houve pedido nesse sentido na origem, pelo que incabível o exame neste momento, pois tal representaria supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela para determinar a retificação do precatório, devendo do precatório constar que a verba tem natureza alimentar. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito